Tribunal: TJPA
Processo: 0043810-24.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043810-24.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: JUDITE GATINHO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno. preliminar de sentença ultra petita. rejeitada. mérito.
tese de impossibilidade de aplicação da correção monetária e reconhecimento da sucumbência mínima. afastada. manutenção da decisão recorrida.
recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela
NORTE ENERGIA S/A
contra
JUDITE GATINHO DA CRUZ
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação da Agravante, rejeitando a preliminar de julgamento ultra petita e, no mérito, mantendo o
reconhecimento à defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento, bem como, a condenação em sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de julgamento ultra petita.
A sentença ultra petita é quando o juiz concede mais do que foi pedido, enquanto sentença extra petita é quando o juiz concede algo que não foi pedido.

4. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não há nulidade da sentença quando o provimento jurisdicional configurar decorrência lógica do pedido, extraído de uma interpretação lógico-sistemática.

5.
Inclusive, o Código de Processo Civil garante que “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”. Preliminar rejeitada.

6. Mérito. O conjunto probatório demonstra que o Laudo de avaliação referente ao imóvel urbano da Agravada em que pese encontrar-se datado de 12/05/2015, apenas reproduz os valores obtidos quando da vistoria do imóvel, ocorrida em 24/10/2014, cuja referência de valores é maio de 2013.

7. A situação evidencia um interstício de 2 anos entre a referência dos valores (maio/2013) e a data do Laudo (12/05/2015) apresentado, ambos registrando o mesmo valor da indenização, ou seja, os valores não foram atualizados.

8. O STJ tem se posicionado no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda.

9. Em relação aos honorários, não há que se falar em sucumbência mínima da Agravante, devendo permanecer inalterado o reconhecimento da sucumbência recíproca.

10. Registra-se, à título de conhecimento, que o entendimento firmado na presente demanda coaduna com o entendimento firmado em situação análoga julgada pela 1ª Turma de Direito Público, envolvendo a Agravada e OUTRO IMÓVEL situado na cidade de Altamira/PA (cuja decisão já transitou em julgado).

11.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados:

CPC/15
, artigos
322, §1º
e
1.026, §2º
.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
STJ,
AgInt no REsp
1945498/DF
, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA
, julgado em
25/10/2021
, DJe
28/10/2021
); (
STJ
- AgInt no REsp:
1682794 SE 2017/0160006-5,
Relator: Ministro
GURGEL DE FARIA
, Data de Julgamento:
19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe
05/04/2019
) e, (
TJPA
, processo n.º
0038987-07.2015.8.14.0005 – PJE
, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran,
1ª
Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em
04/12/2023
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de junho.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0043810-24.2015.8.14.0005
- PJE
) interposto pela
NORTE ENERGIA S/A
contra
JUDITE GATINHO DA CRUZ
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
O STJ tem se posicionado no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda (...) Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
a Agravante defende a necessidade de julgamento colegiado.

Preliminarmente, reitera a tese de
nulidade da sentença por ser ultra petita, uma vez que houve condenação em correção monetária da quantia já recebida considerando que haveria defasagem do valor.

No mérito, alega a impossibilidade da correção monetária por inexistência de vício de consentimento, pois, a data do pagamento foi ajustada contratualmente pelas partes, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e acabado (artigos 104 e 421 do CC/02, artigo 5º, XXXVI, da CF/88 e artigo 6º da
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).

De forma subsidiária, defende a necessidade de reconhecimento da sucumbência mínima. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação da Agravante, rejeitando a preliminar de julgamento ultra petita e, no mérito, mantendo o
reconhecimento à defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento, bem como, a condenação em sucumbência recíproca.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA

Segundo a Apelante, há nulidade da sentença por ser ultra petita, uma vez que houve condenação em correção monetária da quantia já recebida considerando que haveria defasagem do valor.

Como cediço,
a sentença ultra petita é quando o juiz concede mais do que foi pedido, enquanto sentença extra petita é quando o juiz concede algo que não foi pedido.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não há nulidade da sentença quando o provimento jurisdicional configurar decorrência lógica do pedido, extraído de uma interpretação lógico-sistemática, senão vejamos:

(...) o vício de julgamento
extra petita
não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'". (STJ, AgInt no REsp 1945498/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Inclusive, segundo a disposição contida no artigo 322, §1º, do CPC/15, “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”.

Deste modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O conjunto probatório demonstra que o Laudo de avaliação referente ao imóvel urbano
UHE-BM-UAL-0456
, situado na
Rua 7 de Setembro, nº 123 - Altamira
(ID n.º
11024042
), em que pese encontrar-se datado de 12/05/2015, apenas reproduz os valores obtidos quando da vistoria do imóvel, ocorrida em 24/10/2014, cuja referência de valores é maio de 2013.

Portanto, evidencia-se um interstício de 2 (dois) anos entre a referência dos valores (maio/2013) e a data do Laudo (12/05/2015) apresentado, ambos registrando o mesmo valor da indenização, ou seja, os valores não foram atualizados, conforme bem observado na sentença:

(...)
Ocorre que, após analisar o caso, este juízo concluiu não haver vício de consentimento quanto aos valores ajustados, além da impossibilidade de reavaliação do imóvel e do cenário econômico-imobiliário à época,
embora se imponha reconhecer a defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento
. (...) Nesta senda, entendo que a condenação da requerida ao pagamento de valores referentes a diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos a título de indenização, é consequência lógica dos fundamentos expostos e documentos constantes na inicial. (...). (grifei).

O STJ tem se posicionado no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias entenderam que o valor da justa indenização corresponde àquele indicado no laudo produzido pelo perito judicial, de modo que a correção monetária deve incidir a partir de tal avaliação. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1682794 SE 2017/0160006-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

Em situação análoga, envolvendo a Agravada e OUTRO IMÓVEL situado na cidade de Altamira/PA, a 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran (cuja decisão já transitou em julgado) assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO C/C LUCROS CESSANTES. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DE REFERÊNCIA DE VALORES E O EFETIVO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO SENTENÇA EXTRA OU ULTRA PETITA NÃO ACOLHIDA. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE LAUDO E EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO A QUO ACERTADA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão
a quo
foi extra/ultra petita e se é cabível indenização equivalente à correção monetária dos valores recebidos. 2. Preliminar de decisão
extra
ou
ultra petita
não acolhida. Provimento jurisdicional foi decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial.
3. Laudo se baseou na data referência de valores (Maio/2013), tendo a data do efetivo pagamento da indenização ocorrido em 24/06/2015. 4. O reconhecimento à defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
. (TJPA, processo n.º 0038987-07.2015.8.14.0005 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 04/12/2023). (grifo nosso).

Em relação aos honorários também não assiste razão, uma vez que houve sucumbência recíproca.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025